Tribunal: TJES
Processo: 0010877-60.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010877-60.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA LAUREL

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE HIDRÔMETRO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DEVOLUÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a ré à devolução simples dos valores pagos pela autora, entre 12/2008 e 11/2013, referentes a cobranças indevidas de tarifas de água e esgoto, originadas de hidrômetro inexistente. A apelante pleiteia a devolução em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, e a condenação da ré por danos morais, diante dos reiterados constrangimentos e ameaças de corte no fornecimento de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente à concessionária, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) estabelecer se os fatos narrados ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a presença de má-fé por parte do credor, o que não se verifica no caso concreto, tendo em vista que a concessionária cessou a cobrança assim que identificada a inexistência do hidrômetro, anteriormente instalado no imóvel.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a devolução em dobro pressupõe a conjugação de pagamento indevido e má-fé, o que afasta a aplicação automática do dispositivo legal.

5. A cobrança indevida, desacompanhada de medidas restritivas de crédito ou interrupção do serviço, configura mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A restituição em dobro de valores indevidamente pagos exige a demonstração de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

2. A cobrança indevida, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou interrupção do serviço, configura mero aborrecimento, não sendo suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.835.395/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.468/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.03.2021, DJe 07.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA APARECIDA LAUREL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais movida em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a requerida à devolução simples dos valores pagos pela autora em razão de cobrança indevida de tarifas de água e esgoto, originárias de hidrômetro inexistente, no período de 12/2008 a 11/2013.

A apelante sustenta, em síntese, que a r. sentença merece reforma por deixar de reconhecer o direito à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de erro justificável por parte da concessionária, que mesmo ciente da inexistência do hidrômetro persistiu nas cobranças por cerca de 10 anos.

Além disso, pugna pela condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que os reiterados constrangimentos vivenciados em razão das constantes ameaças de corte no fornecimento de água e da necessidade de comprovar reiteradamente a inexistência do referido hidrômetro ensejam abalo psíquico superior ao mero dissabor cotidiano.

Em que pese a irresignação da apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, que, apesar de ter reconhecido a cobrança indevida de tarifas de água e esgoto, no período de 12/2008 a 11/2013, determinou a devolução simples dos valores pagos pela consumidora, porquanto não identificada má-fé da concessionária de serviço público, que, assim que constatou a inexistência do hidrômetro, que antes estava instalado no imóvel, deixou de proceder às cobranças.

A devolução em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe
“
a existência de pagamento indevido juntamente com a má-fé do credor”
(AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.835.395/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023), o que não ocorreu no caso concreto.

De igual modo, não há que se falar em indenização por dano moral, já que não houve interrupção do serviço de fornecimento de água e muito menos inscrição do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, sendo que a mera cobrança indevida não passa de mero aborrecimento, incapaz de ensejar dano extrapatrimonial.

Segundo entendimento do STJ, “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.468/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023; AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) na parte imputada à apelante, reciprocamente sucumbente, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator